Tribunal: STF
Processo: HC 207308
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 694.588/SP), assim ementado (eDOC 4, p. 166):
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta o impetrante, em suma, que: a) os pacientes foram condenado pela prática do crime de furto qualificado; b) em que pese o baixo valor da res furtiva (R$ 40,00 em espécie e dois galões de suco de laranja) e sua restituição à vítima, as instâncias ordinárias concluíram pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie; c) a reincidência do agente e a presença da qualificadora de escalada não são óbices à incidência do princípio bagatelar; d) estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material da conduta; e) em hipóteses semelhantes à dos autos, esta Corte tem recomendado a fixação do regime inicial aberto.
    À vista do exposto, requer a absolvição do ora paciente, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    Os pacientes foram processados, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §4°, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo em vista que, nos termos da denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que, em 23 de janeiro de 2019, por volta das 01h19min., nas dependências da loja “Life”, situada na Rua Santa Eliza, nº 29, bairro Vila Esteves, neste município e comarca, ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA e OSVALDO AIRES DE SOUZA, já qualificados a fl. 09 e 19, agindo em concurso entre si, subtraíram, para eles, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, R$40,10 (quarenta reais e dez centavos) e dois galões de 5 litros suco de laranja, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 32/33 e auto de entrega a fl. 35), pertencentes à loja supramencionada.” (eDOC. 02, p. 09)
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos (eDOC 3, p. 128): 
    “Cumpre também ressaltar que mesmo se considerado o aludido princípio da insignificância, não se pode atentar unicamente à ausência de uma lesão de maior gravidade. 
    Conforme consta de julgado oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do insigne e saudoso Ministro Hélio Quaglia Barbosa, o princípio da insignificância considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de uma mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Assim, em se tratando de um comportamento socialmente reprovável, diante da reiterada conduta do réu em ofender o patrimônio alheio, não há que se falar na aplicabilidade do referido princípio, em razão de sua repercussão social ( cf. RHC nº 16.425/SP, 6ª Turma, J. 16/11/2004, v.u., DJU 13/12/04, pg. 459 ). 
    E como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo em apelação contra sentença oriunda deste Juízo, da lavra do eminente Desembargador Juvenal Duarte, a alegação de crime de bagatela somente pode ser admitida em casos especialíssimos, por ser, em tese, apta a justificar qualquer ataque ao patrimônio alheio, o que redundaria em flagrante afronta aos preceitos éticos morais que regem a vida em sociedade (cf. Apelação Criminal nº 1.173.452.3/3 5ª Câmara Criminal ). “
    Na sequência, o TJSP referendou a sentença recorrida quanto à inaplicabilidade do princípio da bagatela, ponderando, na oportunidade, o seguinte (eDOC 4, p. 68):
    “E, por fim, com a devida vênia, anote-se que o Princípio da Insignificância é mera criação isolada de corrente jurisprudencial, sem acolhimento na legislação pátria e não tem aplicação in casu. 
                A adoção de referida posição estaria a legitimar todos os crimes patrimoniais em que se alegasse que a res furtiva apresenta pequeno valor, trazendo a descrença à Justiça e legitimando a justiça de mão própria. 
                Não seria mais a Justiça a pacificadora dos conflitos e estariam as vítimas autorizadas ao uso da violência para mantença de seus bens. 
          Logo se vê que a adoção a priori dessa teoria é um desserviço aos jurisdicionados, premiando, como no caso presente, o furtador. 
          Dessa forma, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, o conjunto probatório produzido é seguro o suficiente para embasar a manutenção da condenação.”
    Por sua vez, o STJ manteve incólume a condenação, negando a incidência do princípio da insignificância, pois “a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, também indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a incidência do referido princípio“ (eDOC 4, p.167).
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
    Após o incremento na reprimenda fixada, em 2° grau, os pacientes restaram condenados à pena de (3) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime semiaberto (réu ANDERSON), e três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão, em regime aberto, (réu OSVALDO), pelo furto de 40,00 (quarenta reais) em espécie e dois galões de suco de laranja. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de baixa monta e foi imediatamente restituído à vítima. 
    No mais, malgrado as instâncias antecedentes tenham refutado a incidência da insignificância, afirmando ser o acusado reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Ainda nessa direção, aponto que o fato de o delito em tela ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em vista do substrato fático constante dos autos, é irrelevante para ao exame que ora se realiza, notadamente considerando que, como já asseverou o Plenário desta Corte, em casos análogos ao presente, a existência de circunstâncias qualificadoras ou agravantes não impedem, por si só, o reconhecimento de atipia material (HC’s 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), quando presentes os requisitos do princípio bagatelar. 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente, e a movimentação de toda estrutura do Poder Judiciário, em razão da tentativa de de furto de bens avaliados em cerca de R$ 90,00 (noventa reais), devidamente restituídos à vítima.
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver os pacientes ANDERSON DO SANTOS BARBOSA e OSVALDO AIRES DE SOUZA, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 
    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao STJ.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente